Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SOPHISTIQUE em face ao acórdão que conheceu em parte e nessa extensão negou provimento ao seu recurso de apelação. O embargante juntou aos autos termo de acordo firmado com a embargada e requereu a extinção do feito. (ID 76169035). A embargada foi intimada a se manifestar sobre o acordo firmado, ocasião em que requereu sua homologação. (ID’s 76182963 e 76481956). É o breve relatório. Decido. A recorrente noticiou a realização de acordo e pugnou por sua homologação (ID. 76169035). O recorrido aquiesceu aos termos da transação e requereu também a homologação de seus termos. Não há óbice ao acolhimento do pedido. A proposta de acordo foi assinada pelas partes contendoras e por seus advogados, que possuem poderes expressos para transigir. Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 09 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator